Tribunal: TJMT
Processo: 1030548-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030548-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), VITOR ATHAYDE DE MORAIS - CPF: 419.242.998-52 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO FESSEL LEVOTO - CPF: 448.242.758-65 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA - CPF: 924.578.511-49 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), ADRIELLY THAINARA BORDINOSKI LAZZARE - CPF: 046.469.951-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. POSSE VELHA. CONVOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. POSSE FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL DE ARREMATAÇÃO. PERIGO DE DANO REVERSO À UNIDADE PRODUTIVA ISOLADA. OBSERVÂNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse em área rural, por reconhecer a superação do prazo de ano e dia para a caracterização da "posse nova", convertendo o feito ao rito comum. O agravante sustenta a precariedade da ocupação das rés, enquanto as agravadas defendem a legitimidade da posse com base em arrematação judicial de Unidade Produtiva Isolada (UPI) ocorrida em 2014.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superação do prazo legal para o rito especial possessório impede a concessão de liminar e se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC; e (
ii
) determinar a incidência de ordem de suspensão processual emanada de Reclamação Constitucional pendente de resolução no juízo universal da falência.

III. Razões de decidir

3. A constatação de que o alegado esbulho consolidou-se há mais de ano e dia da propositura da demanda atrai a incidência do art. 558, parágrafo único, do CPC, impondo a observância do procedimento comum e afastando a viabilidade de liminar possessória automática.

4. A ausência de probabilidade do direito decorre da estabilidade fática da ocupação das agravadas, amparada em título judicial de arrematação e carta de imissão de posse expedida pelo juízo
recuperacional
, o que confere à posse característica de justa e juridicamente protegida em sede de cognição sumária.

5. O perigo de dano reverso é manifesto, pois a desarticulação de unidade produtiva consolidada há uma década geraria prejuízos irreversíveis à coletividade de credores da massa falida, superando o interesse meramente econômico do agravante em relação aos frutos agrícolas.

6. A existência de decisão procedente em Reclamação Constitucional (no 1002610-38.2023.8.11.0000) impõe o sobrestamento obrigatório da lide possessória até a delimitação definitiva da UPI pelo Juízo Universal da Falência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A caracterização da posse velha impõe o rito comum e veda a liminar possessória, exigindo-se prova inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, os quais não se sustentam contra posse fundada em arrematação judicial. 2. A decisão proferida em Reclamação Constitucional determina a suspensão obrigatória do feito originário para preservar a competência do Juízo Universal da Falência."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 558, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 1035262-74.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/02/2025;

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Reinaldo de Toledo
Maluli
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1001592-83.2022.8.11.0010. Na origem, o magistrado de piso classificou a controvérsia como de posse velha, determinando a tramitação do feito pelo procedimento comum e, por via de consequência, declarou prejudicados os pedidos liminares e as medidas cautelares de constatação e depósito de frutos.

O Agravante sustenta, em síntese, que é o legítimo possuidor de aproximadamente 6.388 hectares de terras adquiridas via cessão de direitos do Grupo Naoum. Alega que a ocupação das Agravadas (Bom Jesus Agropecuária Ltda. e Porto Seguro Negócios) é precária, decorrente de arrendamento jamais formalizado e subarrendamento clandestino, o que afastaria a aplicação da regra temporal de ano e dia para a concessão da liminar possessória. Aduz, ainda, a existência de
periculum in mora
decorrente da apropriação indevida de sucessivas
safras agrícolas
e do risco de invasões por terceiros no entorno da área denominada Gleba Mestre.

A medida liminar recursal foi indeferida pelo Relator em decisão monocrática, sob o fundamento de que o ajuizamento da ação ocorreu anos após o alegado esbulho, o que inviabiliza o rito especial e a concessão de liminar
initio litis
sem a robusta demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A Agravada Porto Seguro Negócios apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo de Jaciara, defendendo que a matéria deve ser apreciada pelo Juízo Universal da Falência (4a Vara Cível de Rondonópolis), onde tramita a quebra das Usinas Jaciara e Pantanal. Ressalta que a posse da Unidade Produtiva Isolada (UPI) decorre de arrematação judicial perfeita e acabada, já ratificada por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Informa, por fim, que este processo de origem deve permanecer suspenso por força do que restou decidido na Reclamação no 1002610-38.2023.8.11.0000.

O Ministério Público e demais interessados manifestaram-se nos autos, tendo sido frustrada a tentativa de conciliação perante o CEJUSC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o agravo de instrumento.

Da Prejudicialidade da Reclamação e a Inviabilidade de Movimentação Processual

Inicialmente
, impõe-se a análise de questão prejudicial de ordem pública que condiciona a validade de todo o
andamento
processual na origem.

Conforme documentado nos autos,
houve o
julga
mento

d
a Reclamação no 1002610-38.2023.8.11.0000
em tramite neste Tribunal
, determin
ando
expressamente a suspensão da ação de reintegração de posse
(
1001592-83.2022.8.11.0010
)
até que o Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, na condição de Juízo Universal da Falência, delibere sobre a extensão dos efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.626.184-MT.

A referida suspensão decorre da necessidade de preservar a competência do juízo concursal e evitar decisões conflitantes sobre bens que compõem a Unidade Produtiva Isolada arrematada judicialmente.

A
discussão possessória nestes autos é indissociável da regularidade da arrematação da UPI e da arrecadação de bens na falência das Usinas Jaciara e Pantanal, a manutenção da suspensão é medida imperativa para garantir a segurança jurídica.

O prosseguimento do feito sem a prévia definição da questão prejudicial pelo juízo falimentar acarreta a nulidade absoluta de atos processuais subsequentes, configurando desperdício da atividade jurisdicional.

Do Indeferimento da Reintegração Liminar e a Natureza da Posse

No que tange ao inconformismo contra o indeferimento da liminar, o exame da insurgência revela que a decisão de primeiro grau,
ao decidir
sobre a tutela de urgência, alcançou conclusão fática adequada ao caso concreto.

Denota-se, que o
indeferimento da medida antecipatória
em sede recursal decorre

de
situação narrada pelo próprio
a
gravante
restando
caracteriza a denominada posse de força velha, visto que o suposto esbulho teria se consolidado antes da propositura da demand
a (27/05/2022), segundo consta na petição inicial, início de abril/2021
.

Ressalta-se as provas existentes nos autos demonstram que a Porto Seguro exerce a posse direta das glebas desde a arrematação da UPI em 2014.

O
artigo 558, parágrafo único, do Código de Processo Civil, demonstra que, ultrapassado o prazo de ano e dia, a lide possessória deve observar o procedimento comum. É importante ressaltar que a migração de rito não impede a análise de liminares, contudo, transfere o ônus da prova para os requisitos rigorosos do artigo 300 do mesmo diploma legal.

A corroborar:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
LIMINAR INDEFERIDA. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO ESBULHO
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido liminar por reconhecer a superação do prazo de um ano e um dia para caracterização da "posse nova", determinando a necessidade de instrução probatória.
II .
Questão em discussão 2. Se a Agravante comprovou os requisitos para a concessão da tutela provisória de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC, e se a posse exercida pela parte autoriza a medida liminar.
III .
Razões de decidir 3
. O prazo para caracterização da posse nova foi superado, o que afasta a possibilidade de concessão da medida liminar, impondo o rito ordinário para análise da posse, conforme entendimento consolidado da jurisprudência. 4. A ausência de prova inequívoca do esbulho praticado pelo Agravado e a controvérsia sobre a legitimidade da posse exercida pela Agravante evidenciam a necessidade de dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela provisória.
5. O indeferimento da liminar resguarda o devido processo legal, permitindo a
realização de audiência de justificação prévia para melhor elucidação dos fatos. IV. Dispositivo e tese - 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "A superação do prazo de um ano e um dia caracteriza a posse velha, exigindo a adoção do rito ordinário e vedando a concessão de medida liminar de reintegração de posse, salvo prova inequívoca do esbulho e do direito possessório." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561 e 562. Jurisprudência relevante citada: TJMG - AI 1.0000.21.129503-5/001; TJMT - RAI 1013106-29 .2023.8.11.0000; TJMT - RAI 1017663-25 .2024.8.11.0000. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10352627420248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 25/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2025)

Neste cenário,
embora o agravante
busque
transmudar a posse em detenção precária para afastar a barreira temporal a qual não subsiste a prova documental existente nos autos
.

A ocupação das
agravadas deriva
de um título judicial de arrematação homologado pelo juízo da recuperação judicial, o que lhe confere, em análise sumária, a característica de posse justa e amparada pelo direito.

O alegado inadimplemento de cláusulas do arrendamento ou a ausência de formalização contratual não retira o caráter possessório da ocupação consolidada há quase uma década, configurando, induvidosamente, hipótese de posse velha.

Assim, agiu com acerto o magistrado singular ao converter o rito para o procedimento comum, visto que a estabilidade fática de dez anos não autoriza a mudança brusca do
status quo
sem o exaurimento do contraditório.

N
ão
resta evidenciada
a probabilidade do direito do
a
gravante apta a desconstituir, em cognição sumária, uma posse exercida pela
s

a
gravada
s
que encontra lastro em arrematação judicial homologada e em carta de imissão de posse expedida pelo juízo da recuperação judicial.

Os fatos comprovados indicam que a posse da Porto Seguro decorre de título judicial perfeito e acabado, o que gera presunção de legitimidade em detrimento das alegações de detenção precária fundadas em cessões de direitos hereditários cuja validade é objeto de questionamentos no juízo universal.

Portanto, não resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo agravante

Do Perigo de Dano e a Reversibilidade da Medida

Quanto ao perigo de dano invocado pelo
a
gravante, observa-se que a urgência alegada possui natureza predominantemente econômica, vinculada à percepção de frutos agrícolas.
Os
danos patrimoniais, em regra, são passíveis de reparação futura em sede de perdas e danos, não autorizando a modificação brusca do
status quo
possessório em área de complexidade fundiária e falimentar.

A concessão de liminar neste estágio processual, para retirar do imóvel empresas que lá desenvolvem atividades agrícolas e industriais há mais de uma década, sob a égide de decisões do juízo falimentar, acarreta

risco de dano reverso irreversível.

A interrupção dos ciclos produtivos e a desarticulação da Unidade Produtiva Isolada prejudicariam não apenas as partes, mas toda a coletividade de credores da massa falida, que dependem da preservação do ativo para a satisfação de seus créditos.

Portanto
, conclui-se que o indeferimento da liminar deve ser mantido, porém com a necessária ressalva de que o processo originário deve
permanecer
suspenso determinado por este Tribunal. A eficácia da decisão agravada, portanto, resta limitada ao indeferimento da liminar, ficando obstada qualquer outra providência instrutória até que se cumpra a condição estabelecida na Reclamação retro mencionada.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço o recur
so de agravo de instrumento
e
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo o indeferimento da liminar possessória.

Contudo, acrescento à fundamentação do acórdão
a
observância obrigatória à ordem de suspensão proferida por esta Terceira Câmara de Direito Privado na Reclamação no 1002610-38.2023.8.11.0000.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026